Tribunal: TJDFT
Processo: 0714803-94.2022.8.07.0004
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. EMPREITADA DE MÃO DE OBRA. ART. 610 E SEGUINTES DO CÓDIGO CIVIL. RESILIÇÃO CONTRATUAL. CONSTRUÇÃO DE IMÓVEL. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO POR ETAPA DA OBRA CONCLUÍDA. NÃO COMPROVAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I - Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou improcedente o pedido contraposto, que visava a condenação do HUGO MAGALHAES DE AMORIM a pagar a quantia de R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais) devidamente atualizados e correção monetária referente a parte do serviço efetuado e supostamente não pago pela parte autora/recorrida. Os recorrentes alegam que o contratante confessa o pagamento da quantia de 28 mil reais e que os depósitos seriam feitos por depósito bancário, todavia, não comprova o devido pagamento do total alegado, mas, sim, comprovado o pagamento de apenas R$ 16.700,00. Em razão disso, aduz que o valor restante, que perfaz um montante de R$ 11.500,00 (onze mil e quinhentos reais), e não comprovada a quitação pelos serviços efetuados, são devidos aos contratados.
II – Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 51084047 e 51084046). Contrarrazões intempestivas.
III - No caso concreto, é fato incontroverso que as partes celebraram contrato verbal de empreitada na modalidade de pagamento por etapa da obra.
IV – Na hipótese, o contratante/recorrido ingressou com ação judicial requerendo o ressarcimento pelos danos materiais e morais por abandono da obra pelos contratados, tendo em vista a realização de antecipação de pagamento por etapa da obra. Por sua vez, os recorrentes/contratados apresentaram pedido contraposto alegando que a obra contratada foi paralisada por culpa do contratante e que restou pendente o pagamento de parte dos serviços já executados. A sentença julgou improcedentes o pedido autoral e o pleito contraposto por compreender ausentes provas suficientes a confirmar a falta do pagamento pelos serviços já prestados.
V - Insta destacar que o contrato de empreitada “não é uma simples obrigação de fazer imposta ao empreiteiro, mas sim uma obrigação de fazer qualificada pelo resultado, em que daquele se exige aptidões técnicas, para entrega de um produto final que atenda as legítimas expectativas do dono da obra quanto à qualidade almejada”. (Acórdão 1426449, 07122178220218070016, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2022, publicado no DJE: 8/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). A ausência de prorrogação formal do contrato celebrado não afasta a obrigação do contratante de pagar pelos serviços que foram efetivamente recebidos, sob pena de enriquecimento indevido. Todavia, da análise dos fatos e do conjunto probatório, restou firmado pelo recorrente Rafael (audiência de instrução de ID 50742009) que o contratante paralisou a obra e realizou o acerto da parte finalizada e que depois que retornasse de viagem ele ligaria para resolver sobre a continuidade da obra.
VI - Em que pese os recorrentes sustentarem a falta de adimplemento de parte dos valores contratados, não restou comprovado a ausência de pagamento efetivo do serviço realizado. Outrossim, o próprio contrato verbal, em que pese vincular as partes, não é claro quanto às condições da realização da obra e dos pagamentos. Portanto, comprovado o pagamento de R$ 16.700,00 pelos serviços já finalizados, ainda que houvesse pagamento a maior não comprovado pelo recorrido, a confirmação de que foi pago o serviço já feito antes da paralisação e ausente comprovação da inadimplência do contratante da parte da obra pronta e entregue, não vislumbro razões para o provimento do pedido contraposto.
VII. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios no valor de 10% do valor corrigido da causa.
VIII - A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.